Tribunal: TJMT
Processo: 1018731-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018731-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (APELADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1018731-62.2016.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

– AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a inercia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora do executado, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente e/ou do título em discussão.

Ademais, em havendo
o comparecimento espontâneo do apelado nos presentes autos
e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição, isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença proferida na
Execução por Título Executivo Extrajudicial no 1018731-62.2016.8.11.0041,
proposta em desfavor de
SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO
, que
reconheceu a prescrição
intercorrente
e, de consequência,
julgou extinto o feito
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/15. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID. 155304065), o banco recorrente alega trata-se de sentença genérica, “que atira para todos os lados”, dificultando inclusive a interposição deste recurso, vez

que não se sabe ao certo qual prescrição o juízo
a quo
queria reconhecer, se direta (ou do título) ou intercorrente.

Assim, requer seja afastada prescrição do título e/ou intercorrente pois o art. 202, I do CC dispõe que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz quando a parte promover a citação no prazo estabelecido legalmente, portanto, promovida a citação no prazo legal, o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva, razão pela qual exerceu seu direito no prazo legalmente previsto, não havendo o que se falar em prescrição.

Além disso, afirma que eventual pedido para citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal, portanto, evidente que o longo decurso do prazo é intrínseco a tal requisito, fato este que não pode ser atribuído ao apelante.

No mais, destaca ser possível constatar do andamento processual que não houve negligência para proceder com a citação da parte adversa, visto que empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora e bens penhoráveis, afastando-se, pois, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo evidente a aplicação da Súmula no 106 do STJ.

Sustenta, ainda, que o comparecimento espontâneo do apelado em 29/04/2021 supre a citação nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, de medo que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória estaria beneficiando o devedor que não cumpre suas obrigações assumidas.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição e, subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID no 155304068, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da ação de Execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancária)

Pois bem.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de
SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO
, haja vista inadimplência de contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal no 450/4588237, emitida em 12/01/2015, onde fora concedido um crédito ao apelado de R$50.000,00, para ser restituída em 24 parcelas no valor de R$ 2.970,49 (dois mil novecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), vencendo a primeira em data de 12/02/2015 e a última em data de 12/01/2017.

Ocorre, porém, que não foi possível realizar o débito da parcela vencida em data 14/03/2016 face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 7a do contrato.

A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente sob o seguinte fundamento:

“Percebe-se que a demanda foi ajuizada em 28/10/2016, com despacho inicial em 23/11/2016– (ID. 3698842).

Entretanto, somente após 4 (quatro) anos, na data de 29/04/2021 o executado compareceu espontaneamente aos autos (ID. 54438081). Este arguiu a prescrição da ação pela ausência de citação.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

[...]

A prescrição é matéria de ordem pública descritas no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador. Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi

alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após 4 (quatro) anos do despacho inicial, a citação do requerido não foi concretizada no feito.

[...]

Ademais, todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.”

Pois bem.

Sobre o prazo prescricional, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto-Lei 57.663/66), induvidoso nos autos a incidência do
prazo quinquenal
do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o qual prevê:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”.

Confira-se os precedentes das Câmaras de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“(...) PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - A Cédula e Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, e representa dívida líquida, certa e exigível descrita em instrumento particular - Aplicação do art. 585, VIII, do CPC, c.c. Lei 10.931/04 - Prazo quinquenal - Previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - Prescrição inocorrente - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0027014-85.2011.8.26.0482, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 15/09/2015).

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL - O prazo de prescrição para a pretensão de cobrança da dívida é contado da data de vencimento contratualmente estabelecida, mesmo que, em razão do inadimplemento, possa o credor considerar a dívida vencida antecipadamente -
Em se tratando, ademais, de título de crédito impróprio, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional a ser observado é o do art. 206, § 5o, I do CC
- Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1002734-07.2014.8.26.0004, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015). Grifos nossos.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 28/10/2016, e a última parcela do título executivo se deu em 12/01/2017, ou seja, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição do título
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição intercorrente,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação do devedor

não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, há que ser afastada a prescrição do
título
e
intercorrente
, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Ademais, de se destacar que em tais casos, ou seja, em havendo
o comparecimento espontâneo do apelado nos presentes autos
e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023